Tribunal: TJMT
Processo: 0036488-91.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036488-91.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CURITIBA LEATHER COMERCIO E INDUSTRIA DE COUROS LTDA - ME - CNPJ: 13.509.380/0001-36 (EMBARGADO), JAIRO GUILHERME RODRIGUES - CPF: 052.598.141-18 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0036488-91.2013.8.11.0041, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do §4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.”
(Id. 100083997).

Em suas razões, de Id. 101470482, o embargante sustenta que o acórdão é omisso
“em justificar e fundamentar, expressamente e com precisão, em quais momentos o apelante não teria dado o regular prosseguimento ao feito, bem como não teria sido diligente em praticar os atos processuais que lhe incumbiam para formalizar a citação dos recorridos, ainda que intimado para tanto.”

Sustenta que
“a todo momento se manifestou no feito, mesmo quando não foi intimado para tanto, sempre diligenciando na tentativa de formalizar a citação dos executados.”

Discorre sobre a necessidade de aplicação da Súmula nº 106 do STF e que
“o demasiado prolongamento do feito não se deu por culpa do banco credor, que se manifestou no feito a todo momento, mas sim por conta da morosidade no judiciário em decorrência do acúmulo processual.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida, determinando o prosseguimento da ação de execução, diante da ausência dos requisitos nos autos que autorizam o pronunciamento da prescrição ou, sucessivamente, caso persista quanto à ocorrência desta prescrição do título, que esclareçam expressamente, em quais momentos no feito executivo houve ausência de diligência por parte do recorrente em formalizar a citação dos recorridos dentro do prazo, esclarecendo, ainda, a dicotomia em comparação ao que foi decidido no primeiro recurso de apelação, conforme documento em anexo.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada ao dispor quanto ao reconhecimento da prescrição, bem como acerca da inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STF.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da análise dos autos, infere-se que a execução aviada pelo banco apelante está aparelhada em Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro, firmada entre os litigantes em 03.01.2013, no valor atualizado de R$19.481,72 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

Os apelados tornaram-se inadimplentes a partir da parcela vencida em 03.02.2013. Em 29.08.2013 foi protocolada a presente demanda e o despacho inicial determinou a citação dos executados em 11.09.2013 (Id. 5669112).

A sentença, de Id. 5669136, que reconheceu a prescrição da ação e extinguiu a demanda, foi cassada pelo acórdão de Id. 7931574, que determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Em nova decisão, de Id. 88025481, o Juízo a quo tornou a reconhecer a prescrição e a extinguir a ação, por entender que desde a data do manejo da ação até o pedido de citação por edital dos executados, formulado em 02.09.2016, houve o transcurso do prazo trienal para prescrição de título de crédito.

Pois bem.

A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28, caput, da Lei n. 10.931/2004, constitui “título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no parágrafo segundo”.

Restou incontroverso nos autos o fato de que
a citação dos réus/apelados,
entre a data da propositura da ação e do pedido de citação por edital,
não foi perfectibilizada nos autos
,
extrapolando em muito a tolerância estabelecida pelos parágrafos do art. 219 do CPC
. Por esta razão, incide nos autos a disposição do § 4º, que considera por não interrompida a prescrição.

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes
,
haver-se-á por não interrompida a prescrição.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

§ 6º Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

Assim, a
certadamente decidiu o Julgador a quo, uma vez que se passaram mais de 03 (três) anos sem a devida citação dos executados
, ou seja, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda, nem mesmo com a localização de bens para arresto.

Ademais,
quando o exequente/apelante formulou pedido de citação por edital dos executados (em 02.09.2016), já havia transcorrido o prazo prescricional (em 28.08.2016)
, uma vez que não houve interrupção da prescrição.

Portanto,
conclui-se, que a parte autora/apelante deixou de promover a citação dos réus/apelados no prazo e na forma da lei processual
, em contrariedade à condição estabelecida na lei civil, in verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Como visto, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual".

Assim,
excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição
, nos termos do § 4º do referido artigo 219,
de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela, não se efetivou
.

Cumpre ressaltar, por fim, q
ue o princípio do impulso oficial não é absoluto
,
devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.
Assim,
descabe a incidência do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual
.

Ora,
também incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, seguem os precedentes deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para que se dê a CITAÇÃO por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, caso contrário, sua NULIDADE é patente.

Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e a prolação da sentença, sem a citação válida, a prescrição está configurada.” (TJMT. RAC nº 141444/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. CONHECIMENTO DO APELO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, se nas razões recursais o recorrente apresentou as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo, bem como fez pedido de nova decisão, atendendo ao estabelecido pelo art. 1.010, do CPC/15. 2. O prazo para ajuizamento da ação monitória, em caso de cheque sem força executiva, é de cinco anos a contar do dia seguinte à emissão de título (CC 206 § 5º I). 3. Apesar de ajuizada a ação monitória antes de transcorrido o prazo prescricional, não há a interrupção do aludido prazo, quando a citação realizada por edital for nula, resultando no reconhecimento da prescrição, de ofício (CPC/2015 240 §§ 2º e § 4º). 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (TJDFT. RAC 1089180, Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma, Data de Julgamento: 11.04.2018, Publicado no DJe: 24.04.2018. Pág. 324/329).

Ademais, não há que se falar em surpresa no reconhecimento da prescrição, pois desde 2013, o credor teria a obrigação de efetivar a citação de todos executados para não fluir o prazo prescricional.

De igual modo,
quando da propositura do primeiro apelo, foi oportunizado ao recorrente discutir a prescrição, não podendo, neste momento, falar-se em decisão surpresa.

Correto, portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição,
uma vez que o autor/recorrente tem a obrigação de dar continuidade a marcha processual e no caso em tela se passaram mais de 03 (três) anos sem a efetivação da citação dos executados, decorrendo assim o prazo prescricional da cédula de crédito bancário
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021